Tribunal: TJDFT
Processo: 0742942-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA EM CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DIVERSA DO DOMICÍLIO DAS PARTES. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NO JUÍZO DECLINANTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A competência territorial, portanto, de natureza relativa, pode ser elidida por meio de preliminar de contestação, conforme exegese dos artigos 64 e 65 do atual Código de Processo Civil.
2. Notoriamente, a regra de competência territorial é relativa, o que impede o juiz de declinar de ofício para comarca diversa de onde ajuizada a demanda (Súmula 33/STJ), mas, na situação analisada, houve insurgência do réu.
3. A escolha do foro para ajuizamento da ação não pode ocorrer de forma aleatória pela parte, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e de acarretar a propositura de demandas onde o entendimento do juiz melhor lhe beneficiar.
4. Somente em grau de recurso a agravante vem aos autos informar que é domiciliada na região administrativa de Ceilândia, onde mantém uma filial, porém tal fato não atrai a competência do juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília, para qual o processo foi distribuído.
5. Recurso desprovido.